Tribunal: TJES
Processo: 5001546-98.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001546-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: BRENO ALMEIDA VERDAN

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001546-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: BRENO ALMEIDA VERDAN

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. OMISSÃO JURISDICIONAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REAVALIAÇÃO SUPERVENIENTE DA CUSTÓDIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor do paciente, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva no processo em que responde por suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

2. Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante em 21/07/2025, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada em 22/07/2025.

3. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, omissão jurisdicional na apreciação do pedido de revogação da prisão formulado na defesa prévia, violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, bem como ofensa aos princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoável duração do processo.

4. Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura. No mérito, postulou a concessão definitiva da ordem para revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

5. A liminar foi indeferida.

6. Prestadas as informações pela autoridade apontada como coatora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a custódia preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) saber se houve omissão jurisdicional na apreciação do pedido defensivo de revogação da prisão; (iii) saber se houve inobservância do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal; e (iv) saber se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A prisão em flagrante foi submetida imediatamente ao controle judicial e convertida em preventiva em audiência de custódia regularmente realizada, com indicação da prova da materialidade, de indícios suficientes de autoria e de elementos concretos extraídos do caso, notadamente a apreensão de entorpecentes, numerário fracionado e a reiteração específica em crime da mesma natureza.

9. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva exige demonstração da necessidade da medida para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. No caso, a decisão originária não se fundou na gravidade abstrata do delito, mas em circunstâncias concretas aptas, em tese, a evidenciar o periculum libertatis.

10. A alegação de excesso de prazo não comporta acolhimento. A aferição do excesso de prazo na prisão cautelar não decorre de critério meramente matemático, devendo observar as particularidades do caso concreto, o estágio processual, a marcha do feito e a existência, ou não, de desídia estatal manifesta.

11. Embora o paciente permaneça preso desde julho de 2025 e a audiência de instrução e julgamento tenha sido designada para 08/04/2026, esse lapso temporal, por si só, não autoriza o reconhecimento automático do constrangimento ilegal, sobretudo diante da existência de movimentação processual útil e de pronunciamento judicial superveniente.

12. As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram que, em 10/02/2026, foi proferida decisão expressa nos autos de origem, recebendo a denúncia e apreciando o pedido de revogação da prisão formulado na defesa prévia, com manutenção da custódia em razão da persistência dos fundamentos cautelares.

13. A superveniência dessa decisão afasta a alegação de omissão jurisdicional atual e continuada, pois o pleito libertário foi efetivamente apreciado pelo Juízo de origem. Eventual mora anterior resta superada pela prestação jurisdicional ulterior, com perda parcial do objeto da insurgência nesse ponto.

14. Também não se verifica ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. A exigência de reavaliação periódica da necessidade da custódia não conduz, automaticamente, à soltura do preso pela mera inobservância do prazo legal, sobretudo quando sobrevém decisão judicial idônea reapreciando a necessidade da prisão.

15. No caso, a decisão de 10/02/2026 reexaminou o quadro cautelar e reafirmou a necessidade da prisão preventiva com base em dados concretos do flagrante e no histórico criminal do paciente, preservando a contemporaneidade mínima da fundamentação.

16. Não procede, ainda, a alegação de que a prisão teria se convertido em antecipação de pena. A custódia cautelar encontra-se lastreada em fundamentos concretos ligados à garantia da ordem pública, especialmente diante da quantidade e variedade de substâncias apreendidas, do numerário fracionado e da reiteração específica em infrações da mesma natureza.

17. Os princípios da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana, embora irradiem eficácia sobre toda a persecução penal, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes, de forma concreta, os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal.

18. Também não é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois tais providências se revelam insuficientes, no caso concreto, para neutralizar o risco de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico específico do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: A superveniência de decisão judicial que aprecia o pedido de revogação da prisão preventiva afasta a alegação de omissão jurisdicional continuada e, havendo fundamentação concreta baseada em apreensão de entorpecentes, numerário fracionado e reiteração delitiva específica, não se reconhece constrangimento ilegal por excesso de prazo nem por inobservância do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sendo incabível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas quando estas se mostrarem insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, incisos LVII e LXXVIII.

Código de Processo Penal, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319.

Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de Breno Almeida Verdan, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva no processo nº 5009213-39.2025.8.08.0011, em que o paciente responde por suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a impetração que o paciente foi preso em flagrante em 21/07/2025, tendo a custódia sido convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada em 22/07/2025.

Sustenta a defesa, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa, ao argumento de que, embora a denúncia tenha sido ofertada em setembro de 2025 e a defesa prévia tenha sido apresentada em 19/11/2025, com expresso requerimento de revogação da prisão, o juízo de origem teria permanecido inerte por longo período, sem apreciação do pleito libertário, tendo a audiência de instrução e julgamento sido redesignada para abril de 2026, o que evidenciaria demora irrazoável não atribuível à defesa.

Afirma, ainda, ocorrência de omissão jurisdicional e violação ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, sob fundamento de ausência de reavaliação contemporânea da necessidade da custódia, com manutenção da prisão sem fundamentação atualizada.

Aduz, também, desrespeito aos princípios da presunção de inocência, da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da razoável duração do processo.

Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão definitiva da ordem, com reconhecimento do constrangimento ilegal e confirmação da liberdade. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida.

Prestadas informações, a autoridade apontada como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001546-98.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: BRENO ALMEIDA VERDAN

IMPETRADO: JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

VOTO

Conheço da impetração.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em favor de Breno Almeida Verdan, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva no processo nº 5009213-39.2025.8.08.0011, em que o paciente responde por suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Cinge-se a controvérsia a verificar se a prisão preventiva de Breno Almeida Verdan, decretada na audiência de custódia realizada em 22/07/2025, no bojo do processo nº 5009213-39.2025.8.08.0011, revela constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, por alegada omissão jurisdicional na apreciação do pleito revogatório formulado pela defesa, por suposta inobservância do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ou, ainda, se o caso comporta substituição da custódia por cautelares diversas.

A impetração sustenta, em essência, que o paciente está preso desde 21/07/2025, que a defesa prévia foi apresentada em 19/11/2025 com pedido expresso de revogação da prisão, que tal requerimento teria permanecido sem apreciação por lapso excessivo e que a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para 08/04/2026, quadro que evidenciaria ultrapassagem dos limites da razoabilidade, afronta à dignidade da pessoa humana, à presunção de inocência e ao dever de revisão periódica da custódia.

Requer, por isso, concessão da ordem para expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP.

Examinando os autos, não verifico ilegalidade apta a autorizar concessão da ordem.

A prisão em flagrante foi submetida com imediatidade ao controle judicial, tendo sido homologada e convertida em preventiva em audiência de custódia regularmente realizada em 22/07/2025.

Na ocasião, o magistrado consignou, de forma expressa, presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, destacando apreensão de R$ 102,00 em notas fracionadas, 20 pedras de substância similar a crack e 21 buchas de substância análoga à maconha, além de registrar contumácia e reincidência específica do autuado, com menção a ação penal anterior por tráfico e condenação transitada em julgado por tráfico privilegiado, concluindo, a partir desses dados concretos, pela necessidade da custódia para garantia da ordem pública e pela inadequação de cautelares alternativas.

Logo de início, portanto, não há falar em prisão apoiada apenas na gravidade abstrata do delito.

A decisão originária valeu-se de circunstâncias concretas extraídas do caso e das condições pessoais do paciente.

Não se está diante de fundamentação estereotipada, descolada do quadro fático. Ao contrário, a motivação cautelar repousa em elementos que, em tese, revelam risco concreto de reiteração delitiva, notadamente porque o paciente já respondia a persecução anterior por tráfico e ostentava condenação definitiva pela mesma natureza delitiva, circunstâncias aptas, em sede cautelar, a legitimar juízo de
periculum libertatis
.

A tese central da defesa repousa no excesso de prazo.

Sem desconhecer a relevância constitucional da duração razoável do processo, o exame da matéria não se resolve por contagem matemática, nem por aferição automática do número de meses de custódia.

Em matéria de prisão preventiva, a jurisprudência consolidou compreensão no sentido de que eventual excesso deve ser apurado à luz das particularidades do caso concreto, considerados estágio processual, marcha do feito, eventual complexidade da causa e, sobretudo, existência, ou não, de desídia estatal manifesta.

No caso, é certo que o paciente se encontra preso desde julho de 2025, e também é certo que a audiência de instrução e julgamento foi designada para 08/04/2026.

Esse lapso, isoladamente considerado, recomenda atenção do julgador e exige vigilância permanente quanto à razoabilidade da duração do processo. Todavia, por si só, não conduz, de forma necessária, ao reconhecimento do constrangimento ilegal, sobretudo quando os autos revelam movimentação processual útil e pronunciamentos judiciais supervenientes.

Com efeito, as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora demonstram que, em 10/02/2026, foi proferida decisão expressa nos autos de origem, recebendo a denúncia e apreciando o pedido de revogação da prisão formulado na defesa prévia, mantendo-se a custódia diante da persistência dos fundamentos cautelares.

A superveniência desse pronunciamento judicial possui consequência processual relevante.

Ainda que se admita, em tese, mora anterior na apreciação do requerimento defensivo, deixa de subsistir alegação de omissão jurisdicional atual e continuada, pois o pleito libertário foi efetivamente examinado pelo Juízo de origem.

Esse ponto merece ênfase.

A defesa afirma que o pedido apresentado em 19/11/2025 não recebeu resposta tempestiva.

Ainda que tal alegação, em linha argumentativa, sirva para reforçar o discurso de demora estatal, ela não mais sustenta constrangimento por ausência absoluta de prestação jurisdicional, porque a omissão noticiada foi superada com decisão posterior. Nessa extensão, a tese perde objeto parcial.

O controle jurisdicional, doravante, desloca-se do silêncio judicial para o conteúdo da decisão superveniente. E, nesse aspecto, também não vislumbro ilegalidade manifesta.

A decisão de 10/02/2026, conforme consta das informações, reafirmou necessidade da preventiva com base em dados concretos do flagrante e no histórico criminal do paciente. Vale dizer: o magistrado não manteve a custódia por mera inércia ou reprodução mecânica do ato originário.

Houve reexame do quadro cautelar, com referência às porções de maconha e crack apreendidas, ao numerário fracionado e à reiteração específica em crimes de tráfico. Sob essa perspectiva, também enfraquece a tese fundada no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Com relação a esse dispositivo, a defesa sustenta ausência de contemporaneidade e de revisão periódica da necessidade da prisão.

Também aqui não lhe assiste razão.

É verdade que a lei impõe reavaliação periódica da medida extrema.

Contudo, consolidou-se compreensão segundo a qual a inobservância do prazo legal não gera, automaticamente, soltura obrigatória, sobretudo quando sobrevém decisão judicial idônea reapreciando a necessidade da custódia.

Foi precisamente o que ocorreu. A decisão de 10/02/2026, ao manter a prisão depois de exame do requerimento revogatório, rompe a premissa de completo abandono do dever revisional e restaura contemporaneidade mínima da fundamentação cautelar. Eventual atraso pretérito não se converte, por si, em causa bastante para revogação automática da prisão quando o quadro atual revela persistência de fundamentos concretos e reavaliação judicial superveniente.

Não procede, ainda, a alegação de que a segregação estaria convertida em antecipação de pena.

A prisão preventiva, por definição, não se presta a satisfazer pretensão punitiva antecipada. Exige necessidade concreta e adequação.

No caso em exame, os elementos coligidos aos autos apontam para custódia lastreada em razões cautelares objetivas, relacionadas à garantia da ordem pública. A quantidade e variedade das substâncias apreendidas, a notícia de apreensão de numerário fracionado e, acima de tudo, a reiteração específica do paciente no comércio ilícito de entorpecentes conferem densidade concreta ao decreto prisional.

Não se extrai do conjunto documental cenário em que o Estado, desprovido de qualquer justificativa material, tenha simplesmente mantido encarceramento por comodidade institucional.

Tampouco prospera a invocação dos princípios da dignidade da pessoa humana e da presunção de inocência como fundamentos autônomos para revogação da custódia.

Evidentemente, tais vetores irradiam força normativa sobre todo processo penal e exigem contenção rigorosa no uso da prisão anterior ao trânsito em julgado. Contudo, tais princípios não afastam, por si, a possibilidade de prisão preventiva quando presentes, de modo concreto, os requisitos do art. 312 do CPP. A presunção de inocência não elimina cautelaridade legítima. O que o sistema constitucional repele é prisão arbitrária, desmotivada ou desnecessária. Não é esse o quadro retratado nos autos.

Resta examinar o pedido subsidiário de substituição da prisão por cautelares diversas. Também nesse ponto, a impetração não merece acolhida.

A substituição da prisão por medidas do art. 319 do CPP exige demonstração de suficiência e adequação dessas providências para neutralizar riscos processuais ou sociais identificados no caso concreto.

Aqui, contudo, o fundamento central da preventiva reside no risco de reiteração delitiva, acentuado por histórico específico do paciente em infrações da mesma natureza.

A audiência de custódia já consignou, de forma expressa, contumácia e reincidência específica, além de referência a execução ativa e a antecedentes relacionados ao tráfico.

Nesse cenário, comparecimento periódico em juízo, recolhimento domiciliar ou proibições genéricas de contato e frequência a lugares não se mostram aptos, com segurança suficiente, a resguardar a ordem pública. A insuficiência das cautelares substitutivas, portanto, decorre não de juízo abstrato, mas de contexto concreto revelado nos autos.

Por tais razões, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.